Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-23.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-23.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTACILIO JOSE RIBEIRO NETO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IGUAÍ.

SERVIDOR. CARGO DE ATENDENTE DE SAÚDE RURAL.
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 70/97 PELA LEI Nº 255/2015.

PREVISÃO
EXPRESSA
DE
APLICAÇÃO DA
PORTARIA
Nº
3.214/1978
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO
.

DISPENSABILIDADE DE
PERÍCIA TÉCNICA.
INCIDÊNCIA DA NR 15 - ANEXO Nº 14. ATIVIDADE
INSALUBRE
EXERCIDA PELA PARTE DEMANDANTE QUE SE ENQUADRA EM GRAU MÉDIO.
REDUÇÃO D
O ADICIONAL
ANTERIORMENTE PAGO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
MODIFICAÇ
ÃO
LEGISLATIVA.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO
DIREITO ADQUIRIDO
E

À GARANTIA DE
IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000389-23.2017.8.05.0102
, em que figura como Apelante,
OTACILIO JOSE RIBEIRO NETO,
e Apelado,
MUNICIPIO DE IGUAI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça